Tribunal: TJBA
Processo: 8000358-95.2018.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000358-95.2018.8.05.0060 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE COCOS Advogado(s): ANDERSON MATIAS DOS SANTOS, CICERO PEREIRA VIANA APELADO: HOME CENTER SERCOM LTDA Advogado(s):SILAS VIANA SILVA MOREIRA, KLEBYANE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR JUNTADA EM RÉPLICA. ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO ASSEGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DO TÍTULO. SÚMULAS 299, 503 E 531 DO STJ. CAUSA DEBENDI NÃO COMPROVADAMENTE AFASTADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000358-95.2018.8.05.0060, que tem como parte Apelante, MUNICÍPIO DE COCOS e, parte Apelada, HOME CENTER SERCOM LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator